Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714759-96.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAIRA DOS SANTOS PALHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, ZAIRA DOS SANTOS PALHA, contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a autora pediu, em tutela de urgência, a condenação do Distrito Federal a custear seu tratamento de saúde com o fornecimento do medicamento RIOCIGUAT (ADEMPIS) e, no mérito, a confirmação da medida. Alegou, em resumo, possuir 66 anos de idade sendo diagnosticada com hipertensão pulmonar secundária a tromboembólica crônica — HPTEC —127.2, e possui, como comorbidades, diabetes e pressão alta. Narra que o médico Dr. João Daniel B. Rego (CRM/DF 8800), especialista em pneumologia, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada, o tratamento com o medicamento RIOCIGUAT. Afirma recomendar, o médico, o uso do medicamento por tempo indeterminado, isso porque existe persistência do quadro de insuficiência cardíaca e a realização do tratamento medicamentoso com RIOCIGUAT pode trazer benefícios para a saúde e melhora da qualidade de vida da recorrente. Sustenta não existir outro medicamento com atividade terapêutica similar adequada ao quadro clínico da paciente, sendo de fundamental importância para a recuperação de sua saúde e bem-estar. Argumenta necessitar de forma imprescindível iniciar o uso de RIOCIGUATE para tratamento de sua enfermidade, haja vista a ineficácia dos tratamentos anteriores. Ressalta ser, o médico assistente, o único que consegue auferir os fármacos os quais melhoram o seu tratamento e impedem a progressão rápida da doença. Entender de forma diversa, preterindo os dados demonstrados no relatório médico perante eventuais Notas Técnicas emitidas para quadros clínicos diversos, é ignorar o diagnóstico severo da agravante e impedir que esta utilize o único meio de controle da doença que a acomete. Informa que a nota técnica emitida pelo NATJUS no processo no 0707859-68.2021.8.07.0018, para caso clínico semelhante, considerou a demanda como justificada com ressalvas, tendo em vista os diversos benefícios que decorrem do uso do medicamento, como a “melhora do prognóstico, a capacidade funcional e consequentemente a qualidade de vida”. Reitera a urgência no acesso ao medicamento pleiteado, pois a demora no início deste expõe a saúde da parte agravante a sérios riscos, conforme relatou o médico prescritor. Esclarece fazer, o relatório médico, expressa menção ao quadro clínico de risco de progressão da doença, bem como às repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar da paciente. A tutela de urgência foi indeferida (ID 66016667). O agravo de instrumento interposto restou improvido (ID no 66016723). Na sentença, considerando o parecer favorável com ressalvas do NATJUS/TJDFT, a ausência de demonstração da imprescindibilidade do tratamento prescrito em virtude da: a) a finalidade não curativa; b) o altíssimo custo (quase R$ 350.000,000 anuais); c) o parecer da CONITEC contrário à incorporação; d) a escassez de fundamentações na literatura médica acerca da terapia requerida para a sua patologia; e) a sobrecarga do Sistema Único de Saúde e f) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7o da Lei no 8.080/90, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A autora foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 700,00, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida (ID 66016722). Neste apelo, a autora requer a reforma da sentença. Tece considerações gerais acerca do direito à saúde. Aduz ser pensionista, percebendo remuneração mensal de R$ 4.513,52, sendo o custo anual do medicamento RIOCIGUAT de R$ 325.376,16, valor muito além da sua capacidade financeira. Alega confirmarem, os relatórios médicos, seu diagnóstico, a justificarem a necessidade do fármaco pleiteado. Aponta demonstrar, o relatório médico, as fundamentações existentes na literatura médica sobre a terapia demandada para a patologia que a acomete. Sustenta ser extremamente perigosa a substituição do tratamento prescrito pelas médicas assistentes da paciente, pertencentes aos quadros do SUS, por outro prescrito por profissionais sequer identificados, que não tiveram nenhum contato com ela para avaliação e acompanhamento acerca da evolução da doença a que a acomete. Afirma que as opções apresentadas pelo sistema público de saúde não se demonstram adequadas para o tratamento da parte autora, como seu médico assistente relata. Requer o prequestionamento da tese recursal e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois o caso impõe uma resposta com urgência. Relata registrarem, os médicos, o risco de ser acometida por uma nova trombose, caso não haja o devido controle da doença pelo medicamento requerido. No mérito, requer a reforma da sentença e a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (ID no 66016725). Sem preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões ofertadas no ID no 66016730. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 67762914). É o relatório. Decido. Segundo o art. 1.012, § 1o, inciso II, CPC, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente quando confirma tutela provisória. O § 4o do mesmo dispositivo acrescenta que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na falta de um desses requisitos, a tutela de urgência pretendida não será concedida. A propósito: “[...] 2. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto. [...].” (07496405620238070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE de 3/4/2024). A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Vê-se, portanto, a teor da legislação de regência, caber ao Distrito Federal a promoção do direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos. A partir da documentação acostada no feito, trata-se de medicamento com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, prescrito pelo médico assistente para o tratamento de hipertensão pulmonar secundária a tromboembolia crônica. Importa salientar que, no julgamento do RE RE 566471, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses, quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS: “Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.” (RE 566471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, 26/9/2024). Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação também se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” O julgador encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, órgão de assessoramento do Poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1.170/2018, o NATJUS possui como finalidade, dentro outras, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. A nota técnica elaborada pelo NATJUS concluiu favoravelmente, com ressalvas, em decorrência do custo elevado para o SUS (ID no 66016670): “8. CONCLUSÕES: 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente é portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) sintomática, em classe funcional III, a despeito do uso de vasodilatador, anticoagulante e diurético, conforme descrito em relatório médico acostado; Considerando que o “padrão-ouro” no tratamento da HPTEC é o procedimento cirúrgico denominado tromboendarterectomia (retirada do trombo de dentro da artéria), para o qual a demandante, de acordo com as informações contidas em relatório médico, não é elegível; Considerando que há evidências científicas de moderada qualidade acerca da eficácia do fármaco demandado (riociguate) provenientes principalmente do ensaio clínico CHEST-1 e de sua extensão, CHEST-2; Considerando que os medicamentos disponíveis no SUS não contemplam os pacientes com HP do grupo 4, não havendo medicamentos disponíveis no SUS para esse grupo de pacientes, apesar de existirem evidências também não-robustas de que poderiam ser utilizados com alguma eficácia; Considerando que não há estudos comparativos de riociguate com os medicamentos disponíveis no SUS, portanto não é possível fazer parâmetro comparativo de eficácia e custo-efetividade; Considerando que a CONITEC decidiu pela não-incorporação do medicamento baseada nas incertezas das evidências disponíveis na literatura médica e por considerar o medicamento não custo-efetivo; Considerando, entretanto, que as agências internacionais recomendaram o uso do medicamento para o tratamento da HPTEC inoperável ou persistente/recorrente em pacientes adultos com hipertensão pulmonar sintomáticos CF II, III e IV da OMS, caso em que a requerente em tela se encaixa; Este NATJUS considera a demanda pelo medicamento riociguate JUSTIFICADA COM RESSALVAS, diante da ausência de outras opções terapêuticas disponibilizadas no SUS e da contraindicação ao tratamento cirúrgico. Cabe ponderar que ainda são escassas as fundamentações na literatura médica sobre a terapia demandada para a patologia que acomete a requerente e vale destacar a decisão de não recomendação de incorporação pela CONITEC, após análise, ante o elevado custo do medicamento para o SUS.” Na espécie, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida. A autora não logrou êxito em comprovar a existência de literatura médica capaz de comprovar, respaldada por evidências científicas de alto nível, a eficácia, efetividade e segurança do fármaco, mormente frente à finalidade não curativa. Ainda, o alto custo da medicação implicaria em sobrecarga do Sistema Único de Saúde, o qual beneficiaria um indivíduo em detrimento da demanda coletiva. Nesse contexto, não identificados na demanda elementos fáticos que permitem estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da apelante, não resta justificado o deferimento da medida excepcional. De fato, não se desconhece a aflição da apelante no sentido de se submeter a tratamento de saúde, mas o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo tipo de tratamento, sem a realização de uma análise do custo-benefício. A imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamentos de alto custo a apenas alguns usuários, sem a inequívoca indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá emprego de recursos financeiros em prejuízo ao direito de outros pacientes, também acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106 DO STJ. PONATINIBE. REGISTRO ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RELATÓRIO CONITEC DE NÃO INCORPORAÇÃO. PARECER NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. ALTO CUSTO. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. decisão mantida. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de pedido de fornecimento do medicamento PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, de alto custo, sendo razoável a prévia manifestação do NATJUS. 2. Nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis. 3. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 4. Apesar de haver sido juntado aos autos a nota técnica formulada pelo Natjus para o caso específico do agravante/recorrente, há a informação de que o medicamento não está disponível no SUS e que o menor custo anual estimado do tratamento (na dose de 45mg por dia, cerca de 13 caixas por ano) é de R$ 553.057,31. 5. Segundo "O Relatório de Recomendação da CONITEC no 845, de setembro de 2023, avaliou o uso do Ponatinibe no tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica. Segundo o documento, recomendação final da CONITEC foi pela "não incorporação do ponatinibe para tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica em que houve falha de inibidores de tirosinoquinase de segunda geração no SUS. O Comitê concluiu que não foram superadas as incertezas quanto à magnitude do efeito e ao perfil de eventos adversos do ponatinibe, considerando o desenho dos estudos disponíveis. Adicionalmente, não foram apresentadas propostas comerciais e o ponatinibe não foi custo-efetivo quando comparado ao dasatinibe e ao nilotinibe.". 6. Com relação à avaliação custo-efetividade, a nota técnica concluiu pelo "não custo-efetivo" e, ao final, apesar de considerar haver evidências científicas quanto ao tratamento, considerou que a demanda do agravante é "justificada com ressalvas". 7. A nota técnica ponderou que "se a conduta for adiada por um período longo pode causar danos ao paciente", contudo "não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, em razão de tratar-se na verdade de doença crônica, grave, mas sem relato no momento de descompensação imediata.". 8. Desse modo, as alegações do agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado”. (07037323920248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 20/5/2024). INDEFIRO a tutela de urgência. Operada a preclusão desta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator